Tribunal: TJES
Processo: 5005404-23.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005404-23.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: CLAUDINEI EVALDO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005404-23.2021.8.08.0030

RECTE.: VIVO S/A

RECDO.:
CLAUDINEI EVALDO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRAT
O DE TELEFONIA.
ABRUPTA SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QU
ANTUM
EXCESSIVO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

Tese do autor

O autor relata que
recebeu ligação da requerida, oferecendo INTERNET BANDA LARGA, denominada “VIVO FIBRA”, pelo valor mensal médio de R$ 100,00, para o fornecimento de 200 MPBPS de internet, a qual decidiu contratar. Todavia, foi surpreendido com a suspensão do serviço desde o dia 17/09/2021, mesmo adimplindo com as parcelas mensais. Na tentativa de solução do problema, efetuou ligações à requerida, abriu chamados junto à central, porém teve a visita técnica agendada cancelada e dada como realizada pela empresa em 22/09/2021. Por estes motivos, vem a juízo requerer o restabelecimento do serviço, em caráter liminar, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Apresentou
contrarrazões recursais
ao ID. 3634339,

pugnando pela
manutenção da sentença objurgada em sua totalidade.

Tese da ré

Em sede recursal (
ID. 3634332
), pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no m
érito,
requer a reforma da sentença, alegando que as alegações formuladas na exordial carecem de verossimilhança, bem como que a Recorrente não praticou qualquer ato, comissivo ou omissivo, capaz de causar danos à Recorrida. Aduz que inexist
e
defeito na prestação dos serviços
, na medida em que o sistema indica que a referida linha se encontra ativa e sem sinais de irregularidade, e que não causou
qualquer dano ao recorrido
.
Alega, por fim, que ressarciu R$ 0,41 ao requer
ido, na fatura de outubro/2021, referentes à interrupção do serviço de internet, de forma que é medida de inteira justiça afastar a indenização por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3634329) dispôs que:
“
Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, pelo que, RATIFICO a decisão de ID – 9464819 e CONDENO a requerida TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO) a pagar ao autor R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados com juros e correção monetária desde esta data
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial
da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré e a existência ou não de
dano de ordem imaterial.
O
bservo,
das provas constantes nos autos,
que houve a quebra de confiança e o bloqueio da internet
fixa
n
a residência
do recorrido, fato que o deixou impedido de utilizar
a internet,
serviço este, sabidamente essencial.

No caso em análise, tenho que o autor comprovou, à inicial, ter buscado apoio junto à empresa recorrente para solução do problema (ID. 3634293), que teve início em 17/09/2021 e que, mesmo após agendar visita técnica (ID. 3634294), seu problema não foi resolvido pela empresa, diante do cancelamento unilateral do atendimento (ID. 3634295). Aliás, o autor ainda comprova que o serviço foi erroneamente dado como realizado pela empresa, conforme documento ao ID. 3634295.

Por fim, importa salientar que o documento ao ID. 3634313 demonstra que o serviço de internet só foi regularizado pela empresa em 14/10/2021, após o deferimento de medida liminar por este juízo (ID. 3634307).

Outrossim, a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais ou apresentou qualquer documentação apta a embasar suas alegações.

Diante do exposto, a espelho do que indicou a sentença recorrida, entendo
que
a interrupção do serviço
de internet não se trata de mero inadimplemento contratual.
A
falha na prestação dos serviços da ré fez com que o
recorrido
fosse
privado de utilizar bem essencial, o impossibilitando de realizar seus afazeres, sejam eles domésticos, profissionais ou estudantis
,
extrapolando em muito o mero aborrecimento não indenizável, caracterizando a lesão moral.

Assim, necessário o reconhecimento de falha na prestação dos serviços, que entendo ter causado repercussão extrapatrimonial no caso concreto; o dano moral prova-se
ipso facto
, decorrendo da própria situação fática alegada e pela cristalina ofensa à dignidade do consumidor (CF, art. 5º, V e X).

Registro que o
quantum
reparatório no caso em tela tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa Recorrente à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte Recorrente, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável.

Não obstante, no tocante a indenização por danos morais, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para reduzir o
quantum
indenizatório fixado na r. sentença (R$8.000,00), uma vez que o montante se revela exagerado no presente caso.

Em análise dos autos, entendo que se apresenta justa e suficiente, a redução do dano moral para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, todavia, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, tão somente, determinar a redução da condenação em danos morais, fixando o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.